Tribunal: TJMT
Processo: 1025436-58.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025436-58.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), ERASMO JOSE COSSATTO MOTA DA COSTA - CPF: 052.393.181-66 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - PROTESTO POR EDITAL SEM BUSCAR CIENTIFICAR PESSOALMENTE O DEVEDOR – INOBSERVÂNCIA AO ART. 15 DA LEI 9492/97 E TEMA 921 DO STJ - PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS –
RECURSO PROVIDO
.

“
O tabelião, antes de intimar o devedor por edital, deve esgotar os meios de localização, notadamente por meio do envio de intimação por via postal, no endereço fornecido por aquele que procedeu ao apontamento do protesto
”. Tema 921 do STJ.

A tutela de urgência será deferida quando preenchido algum dos requisitos elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1025436-58.2023.8.11.0000 de decisão da 4ª Vara Cível de Cuiabá que, em Ação de Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência, indeferiu a tutela de urgência em que o autor pleiteava a suspensão do protesto de um título.

O agravante alega que ao tentar a contratação de cartão de crédito foi informado que seu cadastro havia sido recusado em virtude de protesto em seu nome.

Aduz que este foi apresentado por edital, e se refere a uma suposta dívida de R$ 1.790,40.

Diz que
o protesto por edital sem que antes haja tentativa de notificação postal é NULO, pois viola as disposições da Lei de Protesto e pode ser considerado uma medida abusiva e desproporcional, prejudicando o direito de defesa do devedor, ora agravante
. E mais, afronta o Tema 921 do STJ, além de estar em desacordo com os artigos 14 e 15 da Lei 9492/97.

Antecipação da tutela recursal indeferida no ID. 188741154.

Sem contraminuta conforme certificado no ID. 192916193.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava a suspensão do protesto feito pelo agravado de um suposto débito, proferido nos seguintes termos:

“(...)

Nos termos do art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

In casu, os elementos trazidos com a petição inicial não são aptos a demonstrar, prima facie, que o autor não foi intimado do débito protestado, mesmo porque, não nega a existência de relação jurídica com o banco requerido, o que será mais bem esclarecido com a instrução processual.

O perigo da demora também não se faz presente, pois, o protesto ocorreu em fevereiro/23, e somente agora em outubro o autor pede sua suspensão, inclusive, não comprova a negativa de crédito no comércio.

Diante do exposto,
indefiro o pedido de tutela de urgência
.

(...)”.

O art. 300 do CPC estabelece que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”
.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que a “
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória.
E acrescenta que
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
”
.
(Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

A Lei 9492/1997 estabelece no §1º do art. 14 a forma de notificação do devedor nos casos de protesto:

Art. 14. Protocolizado o título ou documento de dívida
, o Tabelião de Protesto expedirá a intimação ao devedor, no endereço fornecido pelo apresentante do título ou documento, considerando-se cumprida quando comprovada a sua entrega no mesmo endereço.

§ 1º A remessa da intimação poderá ser feita por portador do próprio tabelião, ou por qualquer outro meio,
desde que o recebimento fique assegurado e comprovado através de protocolo, aviso de recepção (AR) ou documento equivalente
.

No caso dos autos, o título foi protestado por edital sem antes ser tentada a intimação pessoal do devedor, em inobservância ao art. 15 da Lei 9492/97:

Art. 15.
A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada
, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante.

Aliás, esse tema já foi objeto do Tema 921 do STJ:

“O tabelião, antes de intimar o devedor por edital, deve esgotar os meios de localização, notadamente por meio do envio de intimação por via postal, no endereço fornecido por aquele que procedeu ao apontamento do protesto”.

Portanto, estão preenchidos os requisitos elencados no art. 300 do CPC que legitimam a concessão da tutela.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DO PROTESTO DO TÍTULO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Consoante a tese firmada no julgamento do tema 921 dos recursos repetitivos, "O tabelião, antes de intimar o devedor por edital, deve esgotar os meios de localização, notadamente por meio do envio de intimação por via postal, no endereço fornecido por aquele que procedeu ao apontamento do protesto". 2. Na hipótese, o acórdão recorrido consignou expressamente que não fora comprovada a tentativa de esgotamento dos meios de localização do devedor antes da realização da intimação por edital. Nesse contexto, a modificação de tal entendimento, nos termos em que pleiteado pela parte recorrente, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no REsp: 1709685 MT 2017/0293166-5, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2023)

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA CANCELAMENTO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO DO TÍTULO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 1. No presente caso os agravantes impugnaram todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial. Decisão da Presidência reconsiderada. 2. É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto do título por edital, desde que, à evidência, sejam esgotados todos os meios de localização do devedor. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Os fatos de o devedor residir em área rural e de os Correios terem devolvido a notificação com a informação "Outros: Zona Rural - NÃO PROCURADO" não podem ser considerados como aptos, por si só, a permitir a presunção de que foram esgotadas as tentativas de localização do devedor. 4. Embora o envio de correspondência registrada com aviso de recebimento (AR) seja o meio mais usual para notificação do devedor no endereço indicado pelo credor, não pode ser considerado o único, como quer o recorrente, porquanto dispõe o art. 14, § 1º, da Lei n. 9.492/97 que a intimação do devedor poderá ocorrer, também, por portador do próprio tabelião. 5. O Tribunal de origem registrou expressamente não haver comprovação válida de notificação por Cartório de Títulos e Documentos, não sendo cabível intimação do protesto por edital sem que sequer tenham sido esgotadas as possibilidades de intimação pessoal do ora agravado. Dessa forma, para afastar as conclusões adotadas, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal. 6. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo em recurso especial.
(STJ - AgInt no AREsp: 1908943 SC 2021/0169196-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022)

Desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DUPLICATAS SEM ACEITE – COBRANÇA JUDICIAL NOS TERMOS DO ART. 15, II, LETRAS A E B DA LEI 5474/68 - PROTESTO IRREGULAR – ENVIO DE CARTA PELOS CORREIOS – RETORNO SEM TENTATIVA DE ENTREGA – PROTESTO POR EDITAL NA SEQUÊNCIA SEM BUSCAR CIENTIFICAR PESSOALMENTE O DEVEDOR – INOBSERVÂNCIA AO ART. 15 DA LEI 9492/97 E TEMA 921 DO STJ – EXECUÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
RECURSO PROVIDO.

De acordo com a Lei das Duplicatas (n. 5474/69), quando sem o aceite, a sua cobrança judicial observará o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, desde que tenha sido protestada e esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria.

“O tabelião, antes de intimar o devedor por edital, deve esgotar os meios de localização, notadamente por meio do envio de intimação por via postal, no endereço fornecido por aquele que procedeu ao apontamento do protesto”. Tema 921 do STJ.

O protesto realizado em desacordo com os artigos 14 e 15 da Lei 9492/97 é nulo, desconstituindo com isso a Duplicata sem aceite como título executivo extrajudicial.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AI 1014821-43.2022.8.11.0000, julgamento em: 08-09-2022)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para determinar a suspensão do protesto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024